Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – MATÉRIA OBJETO DE CONSULTA PROCESSUAL. INCIDENTE INADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – TUJ. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO – CONVOLAÇÃO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM CONSULTA PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO REJEITADO.

1. Inadmite-se a reapreciação, pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, de decisão de inadmissibilidade de Incidente de Uniformização de Jurisprudência – IUJ emitida pela Presidência da Turma, se desatendidos os seus requisitos de admissibilidade.

2. A competência jurisdicional é matéria de natureza processual e, quando controvertida entre as Turmas Recursais, deve ser resolvida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência através do instrumento da Consulta Processual de que cuida o art. 67, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não cabendo o seu exame através do Incidente de Uniformização de Jurisprudência disciplinado nos art. 58 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais.

3. Não se admite a convolação do Incidente de Uniformização de Jurisprudência em Consulta Processual se ausentes os requisitos processuais para a consulta.

4. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO REJEITADO.